Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR. MAJORAÇÃO.
1. Apelação interposta em face da sentença que homologou o pedido de desistência e julgou extinto o feito sem apreciação do mérito. Por fim, em razão do princípio da causalidade e com fulcro no disposto no artigo 90 do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 500,00, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC.
2. O legislador previu no § 2o do artigo 85 do CPC que, não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido e sendo o valor da causa irrisório, como o caso em apreço, os honorários devem ser estabelecidos por equidade, tendo por base os seguintes critérios de valoração: grau de zelo do advogado, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo patrono e tempo exigido para o serviço.
3. Não tendo sido observados os critérios de fixação de honorários advocatícios estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, possível a majoração da verba sucumbencial.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.